Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004148-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 055.038.001-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– REGIME FECHADO –
1.
TRABALHO EXTERNO –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – NECESSIDADE – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO – 2.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA – DECISÃO NULA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 3.
AGRAVO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.

2.

A falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita aos familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado. Precedentes do STJ e deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000099-07.2021.8.11.0037
permitindo
, ao reeducando
Leandro Augusto de Souza
(condenado ao cumprimento, em regime inicial fechado, de 49 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e no art. 157, § 3o, II, do CP,
o exercício de trabalho externo, bem como, autorizando sua saída temporária aos sábados para visitas aos familiares.

Em suas razões,
o
Parquet

pede a revogação
de ambos os benefícios. O
primeiro
porque o agravado não preenche o requisito objetivo previsto no art. 37 da LEP que exige, para o desempenho de atividade laboral extramuros, que o reeducando já tenha cumprido, no mínimo 1/6 de sua pena. O
segundo
, por ausência de previsão legal (fls. 159/171
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do Agravo (fls. 184/195).

Em sede de
Juízo de Retratação,

a decisão combatida foi
mantida
por seus próprios fundamentos (fls. 199
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo, opina pelo
provimento
do Agravo (fls. 203/):

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ART. 157, § 3°, II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL. Mérito. Da indevida concessão de trabalho externo e autorização de visita à família: não preenchimento dos requisitos legais. Parecer pelo provimento do Recurso de Apelação Ministerial”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
se insurge contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste-MT, que,

no
Processo Executivo de Pena n.
2000099-07.2021.8.11.0037 permitiu, ao reeducando
Leandro Augusto de Souza
(condenado ao cumprimento, em regime inicial fechado, de 49 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e no art. 157, § 3o, II, do CP), o exercício de trabalho externo, bem como, autorizando sua saída temporária aos sábados para visitas aos familiares

Em suas razões, o agravante
pede a revogação de ambos os benefícios. O
primeiro
porque o agravado não preenche o requisito objetivo previsto no art. 37 da LEP que exige, para o desempenho de atividade laboral extramuros, que o reeducando já tenha cumprido, no mínimo 1/6 de sua pena. O
segundo
, por ausência de previsão legal
.

Razão lhe assiste.

O diretor do estabelecimento prisional da comarca de Primavera do Leste-MT formulou pedido não só para que o agravado pudesse realizar trabalho extramuros, como também para que lhe fosse permitido sair do estabelecimento para visita à familiares, o que foi deferido pelo magistrado condutor do executivo penal.

Pois bem, sobre o trabalho externo executado por presos em
regime fechado
a LEP dispõe que:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”.

Especificamente no caso em exame, tem-se que o requisito objetivo não foi cumprido, pois, dos 49 anos e 4 meses aos quais o agravado foi condenado, em regime inicial fechado, cumpriu pouco mais de 1 ano, ou seja, muito menos que o legalmente exigido, já que 1/6 da pena corresponde a 8 anos, 2 meses e 20 dias.

Nesse contexto, notório que não faz jus ao benefício, tal como ilustram os julgados do STJ e deste TJMT, abaixo reproduzidos:

“(...) A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais. (...)” (STJ. REsp 1864858/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020).

“(...)A concessão do benefício do trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado exige a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal”.

(N.U 1011248-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Dessarte, não preenchidos o requisito objetivo, inviável o deferimento do trabalho externo ao reeducando, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, como
in casu
, eis que é imprescindível o cumprimento do requisito temporal.

Por fim, como bem observado pelo parecerista, inexiste previsão legal a permitir a concessão do benefício de visita aos familiares aos fins de semana.

Constato que o Magistrado
a quo
sequer expôs os motivos que o levaram a deferir o pedido de visitação ao reeducando, o qual não cumpre nenhum requisito objetivo.

Como é sabido, os benefícios são concedidos aos apenados de forma gradual, conforme estes vão cumprindo as sanções impostas.

Assim, a saída temporária é um benefício previsto no art. 122 da LEP, concedida aos apenados inseridos no regime semiaberto. Vejamos:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social”.

Estando o reeducado distante de alcançar tal benefício, conforme apregoa o art. 123 da LEP:

“Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.

De igual modo ao trabalho extramuros, o Superior Tribunal de Justiça também entende que a saída temporária deve ser indeferida quando não preenchido os requisitos para a sua concessão.

“(...).
Foram apresentados elementos concretos que justificam o indeferimento da saída temporária, sobretudo a ausência de demonstração do requisito subjetivo pelo Paciente, em especial o insculpido no inciso III do art. 123 da Lei n. 7.210/84
, o que recomenda maior cautela na concessão de saídas extramuros. (...). (AgRg no HC 568.776/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). (AgRg no HC 696.686/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Portanto, despropositada a autorização de saída temporária para visitação familiar concedida pelo Magistrado
a quo,
pois ausente legislação que autorize a saída de reeducando inserido no regime fechado, todos os finais de semana,
sem vigilância,
para visitar a família.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso e
revogo os benefícios
de possibilidade de exercício de
trabalho externo
e de
visita familiar
concedidos a
Leandro Augusto de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023